Tribunal: TJMT
Processo: 1014433-72.2022.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014433-72.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.719.251-92 (APELANTE), REGINALDO RICARDO DA SILVA (APELADO), REGINALDO RICARDO DA SILVA - CPF: 027.189.891-73 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), REGINALDO RICARDO DA SILVA - CPF: 027.189.891-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014433-72.2022.8.11.0055

APELANTE: ANDRE ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EMISSÃO DE HISTÓRICO IRREGULAR. AGENTE QUE OCUPAVA A FUNÇÃO DE SECRETÁRIO ESCOLAR. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA ÚNICA VETORIAL NEGATIVADA [ANTECEDENTES] NA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO. EMPREGO DO
QUANTUM
DE 1/6. PATAMAR MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de falsificação de documento público, consistente na emissão de histórico escolar falso, fixando pena privativa de liberdade e multa.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão, saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do delito, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo; (ii) a pena-base foi fixada de forma proporcional, diante das circunstâncias judiciais valoradas.

III. Razões de decidir.

3. A materialidade e autoria delitiva restaram comprovadas por conjunto probatório harmônico, composto por elementos administrativos, testemunhais e declarações do beneficiário do documento falso, evidenciando a inexistência de registros escolares e a vinculação do réu à emissão do documento.

4. A prova indiciária, quando coerente e convergente, é apta a embasar decreto condenatório, sendo desnecessária a prova pericial em crimes de falsidade documental quando outros elementos demonstram a materialidade.
5. A versão defensiva mostra-se isolada e destituída de suporte probatório, não havendo dúvida razoável a justificar absolvição.

6. No tocante à dosimetria, a exasperação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, sendo mais adequada a fração de 1/6 sobre a pena mínima diante da única circunstância judicial desfavorável.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A prova indiciária consistente e harmônica é suficiente para fundamentar condenação por falsificação de documento público, sendo prescindível a prova pericial quando demonstrada a materialidade por outros meios.”

“2. A fixação da pena-base deve observar critérios de proporcionalidade, admitindo-se a fração de 1/6 sobre a pena mínima quando presente uma única circunstância judicial negativa.”

____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 297, §1º; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2222135/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/02/2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.909.653/MT, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 16/12/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014433-72.2022.8.11.0055

APELANTE: ANDRÉ ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por ANDRÉ ALVES DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação n. 1014433-72.2022.8.11.0055, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 297, §1º, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, sustenta a absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que a fração utilizada na primeira fase para a exasperação da pena-base mostra-se desproporcional [doc. digital n. 353560865].

A 2ª Promotoria de Justiça de Tangará da Serra/MT rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 353560869].

O Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 358728395].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014433-72.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a
ANDRÉ ALVES DOS SANTOS
, a prática do crime previsto no artigo 297, do Código Penal, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“
[...] em data incerta, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o imputado ANDRE ALVES DOS SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, falsificou documento público, qual seja, histórico escolar.

Sobressai dos autos que [...] REGINALDO RICARDO DA SILVA participou do concurso da Polícia Militar, almejando o cargo de soldado da PMMT/2013, consoante edital n° 002/2003-SAD-SESP/MT de 18 de novembro de 2013, sendo que um dos pré-requisitos seria a conclusão do ensino médio.

Segundo restou apurado, o denunciado não concluiu o ensino médio na Escola Estadual Ernesto Che Guevara, no entanto apresentou para a banca examinadora um histórico escolar falsificado.

Outrossim, durante as investigações, restou comprovado que o referido histórico escolar fora falsificado pelo denunciado ANDRE ALVES DOS SANTOS, então secretário escolar à época dos fatos.

Insta esclarecer que o próprio denunciado REGINALDO confirma que não cursou o ensino médio e que o histórico escolar apresentado é falso, sendo que pagou o valor de R$700,00 para a pessoa de ANDRE ALVES DOS SANTOS, ora denunciado, a fim de que providenciasse o documento [...]”
(doc. digital n. 353560480).

Concluída a instrução probatória, o juízo singular aplicou o instituto da
emendatio libelli
e condenou o apelante à pena de
2 anos e 11 meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime do artigo 297, §1º, do Código Penal.

Irresignada, a Defensoria Pública busca a absolvição do apelante, ao argumento de que: (
i
) não teria praticado qualquer falsificação, limitando-se ao exercício de funções administrativas como secretário escolar, consistentes na emissão de documentos a partir de dados inseridos por terceiros no sistema educacional; (
ii
) à época dos fatos, havia procedimento de reclassificação pelo sistema EJA, apto a justificar a emissão do histórico escolar; (
iii
) não há provas de que o recorrente tenha inserido informações falsas, adulterado dados ou participado de eventual falsificação, destacando, ainda, a inexistência de perícia e a fragilidade da prova testemunhal. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, sob o fundamento de desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando pela adoção da fração de 1/8 por circunstância judicial negativa.

No que tange à absolvição suscitada no apelo, a pretensão
não comporta acolhimento
.

A materialidade e a autoria delitiva encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, com especial relevo para os elementos colhidos na sindicância instaurada no âmbito da Polícia Militar.

Conforme se extrai dos autos, a apuração administrativa foi instaurada após a apresentação de histórico escolar por Reginaldo Ricardo da Silva, o qual, posteriormente, teve sua autenticidade questionada, diante de inconsistências verificadas junto aos registros oficiais da instituição de ensino.

No curso da sindicância, apurou-se que o referido documento não possuía correspondência nos assentamentos escolares, inexistindo qualquer registro de que o beneficiário tenha concluído o ensino médio na Escola Estadual Ernesto Che Guevara, circunstância que evidencia a falsidade do histórico apresentado.

Ainda, os elementos informativos colhidos na seara administrativa indicam que o documento continha assinatura e identificação funcional vinculadas ao apelante, que, à época dos fatos, exercia a função de secretário escolar, o que estabelece sua direta relação com a emissão do histórico escolar fraudulento.

Outrossim, consta da apuração que o próprio beneficiário do documento declarou ter efetuado pagamento ao apelante para a obtenção do histórico escolar, reforçando o contexto de irregularidade na expedição do documento.

Ademais, as informações prestadas por agentes da Secretaria de Educação corroboram a conclusão de que o histórico escolar apresentado não possuía respaldo nos sistemas oficiais, sendo apontadas, inclusive, possíveis manipulações indevidas nos registros escolares durante o período em que o apelante exercia suas funções.

Nesse contexto, a sindicância administrativa, embora não se confunda com a prova judicial, constitui relevante elemento informativo, especialmente quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, como ocorre no caso em exame.

Em continuidade, ANDRÉ foi interrogado extrajudicialmente, momento em que narrou à autoridade policial:

“QUE o interrogado esclarece que foi secretário da escola CHEGUEVARA no assentamento Antônio Conselheiro entre os anos de 2010 e 2012; QUE na época que trabalhou na escola, se recorda que a escola era realizava um "PROVÃO" para reclassificar determinados alunos nas respectivas series que ele conseguisse atingir a nota 7 na prova; QUE nesta época a escola era estadual e efetuava esse tipo de reclassificação; QUE o interrogado afirma que não se recorda do nome REGINALDO RICARDO DA SIILVA; QUE afirma ser mentira que teria recebido a quantia de R$ 700,00 para aplicar as 3 provas e reclassificar REGINALDO como se tivesse concluído o ensino médio; QUE essas provas de reclassificação eram corrigidas por uma junta de dois/três professores e após a autorização dos mesmos, o histórico era emitido pelo interrogado e o diretor da escola; QUE afirma já ter prestado esclarecimentos sobre esses fatos em meados de 2018 para a Policia Militar; QUE todos os alunos que eram reclassificados e aprovados tinham o histórico escolar emitido da mesma forma que os alunos que frequentavam regularmente a escola [...]”
(doc. digital n. 353560471).

Em juízo, foram ouvidas a testemunha EUNICE MARIA CIPRIANO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase,
EUNICE
, então assessora pedagógica, relatou que, à época dos fatos, o apelante exercia a função de secretário escolar na Escola Estadual Ernesto Che Guevara.

Narrou que a diretora da unidade, Noeli, comunicou o desaparecimento de seu carimbo, tendo sido orientada a registrar boletim de ocorrência.

Asseverou que, posteriormente, chegou ao conhecimento da assessoria a informação de que pessoa sem conclusão do ensino médio teria logrado aprovação em concurso público, o que motivou a verificação da autenticidade da documentação apresentada.

Segundo esclareceu, a conferência era realizada mediante consulta à própria unidade escolar, responsável por acessar o sistema educacional e informar a existência ou não de registros acadêmicos.

Declarou que, no caso em apuração, constatou-se a inexistência de vínculo escolar do beneficiário do histórico apresentado, inexistindo registros de conclusão do ensino médio na referida instituição.

Acrescentou que, em momento posterior, houve solicitação da Polícia Militar para verificação de documentos de candidatos aprovados, ocasião em que foram identificados casos de históricos escolares inverídicos.

Mencionou que os documentos apresentados continham identificação da escola e, em alguns casos, assinatura atribuída à diretora, a qual não reconheceu como sendo de sua autoria.

Destacou ainda que o apelante, na condição de secretário escolar, possuía acesso à emissão de documentos, o que motivou suspeitas acerca de sua possível vinculação com os fatos, embora não tenha presenciado diretamente a prática de falsificação.

Por fim, relatou que havia informações de que o apelante teria participado de procedimento irregular envolvendo suposta aplicação de provas e cobrança de valores para obtenção de certificação escolar, prática que não correspondia aos procedimentos oficiais da Secretaria de Educação, os quais são gratuitos e realizados mediante critérios específicos.

No seu interrogatório,
ANDRÉ
negou a prática delitiva.

Relatou que, à época dos fatos, a unidade escolar adotava procedimento de reclassificação de alunos por meio do sistema EJA, consistente na aplicação de avaliações que poderiam ensejar a progressão de série ou a conclusão do ensino médio, conforme o desempenho obtido.

Afirmou que não lhe competia decidir acerca da aprovação dos alunos, sendo as provas elaboradas, corrigidas e lançadas no sistema pelos professores, cabendo-lhe, na condição de secretário escolar, apenas a emissão dos documentos a partir das informações inseridas na plataforma educacional (SIGEDUCA).

Sustentou que não possuía acesso para alterar notas ou dados acadêmicos, limitando-se a funções administrativas, como matrícula, emissão de históricos e certificações, sempre com base nas informações constantes do sistema.

Aduziu não se recordar de Reginaldo à época dos fatos, afirmando que apenas veio a conhecê-lo posteriormente, bem como negou ter recebido qualquer quantia para emissão de documentos.

Asseverou ainda que os certificados escolares exigiam a assinatura do secretário e do diretor, sendo que a diretora não autorizava a assinatura por terceiros.

Por fim, afirmou desconhecer eventual falsificação do documento em questão, aventando a possibilidade de falha no sistema ou inconsistências cadastrais, e declarou que, no período em que os fatos vieram à tona, encontrava-se preso por outro delito.

A versão apresentada pelo apelante, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório, o qual, ainda que fundado em prova indireta, revela-se harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório.

Ressalte-se que a condenação pode se fundar em prova indiciária, desde que esta seja convergente e coerente com os demais elementos dos autos, hipótese verificada no presente caso.

Inicialmente, convém destacar que o histórico escolar apresentado pelo corréu
não possuía qualquer correspondência nos registros oficiais da instituição de ensino
, sendo expressamente reconhecido como falso pela própria Secretaria de Estado de Educação.

No âmbito da sindicância administrativa, Reginaldo afirmou, de forma firme e detalhada, que
foi o próprio apelante quem se comprometeu a providenciar o certificado
de conclusão do ensino médio, mediante pagamento, tendo, inclusive, dispensado a realização das supostas provas inicialmente exigidas.

Tal narrativa revela não apenas a participação direta do apelante na obtenção do documento falso, mas também evidencia
a

inexistência do procedimento regular de reclassificação
alegado pela defesa.

Corroborando tais informações, a assessoria pedagógica da Secretaria de Educação confirmou que o histórico escolar apresentado
não possuía qualquer registro no sistema oficial
, sendo apontada, inclusive, a existência de investigação relacionada à emissão irregular de documentos escolares por servidor da unidade, à época ocupada pelo apelante.

No mesmo sentido, a unidade escolar informou que, após consulta aos seus registros,
não foi localizada qualquer informação acadêmica referente a Reginaldo
, havendo apenas indícios de possíveis alterações indevidas realizadas durante o período em que o apelante exercia a função de secretário escolar.

Dessa forma, a alegação de que o recorrente não teria inserido ou manipulado dados no sistema não encontra respaldo probatório, sobretudo porque
era justamente o responsável pela emissão dos documentos e detinha acesso privilegiado às rotinas administrativas
da unidade escolar.

Outrossim, a tese de regularidade do procedimento de reclassificação pelo sistema EJA também não se sustenta, haja vista que a prova dos autos demonstra que
os trâmites descritos pelo apelante não correspondem aos procedimentos oficiais adotados pela Secretaria de Educação
, os quais exigem etapas formais, controle institucional e inexistem cobranças de valores, ao contrário do que ocorreu no caso concreto.

Ademais, não procede a alegação de fragilidade das provas orais produzidas.

Embora a testemunha ouvida em juízo não tenha presenciado diretamente a falsificação, seus relatos corroboram os elementos documentais e administrativos, especialmente no que tange à
inexistência de registros escolares e às irregularidades constatadas na emissão dos documentos
.

No que tange à alegada ausência de perícia, é pacífico o entendimento de que, em crimes de falsidade documental, a prova pericial não é indispensável quando outros elementos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a falsidade, como ocorre na hipótese em análise.

Nesse sentido:

“[...] A prova pericial é prescindível quando outros elementos dos autos comprovam a materialidade delitiva, além de ser inaplicável o princípio in dubio pro reo ante a convicção fundamentada no conjunto probatório que afasta dúvida razoável sobre autoria e materialidade [...]”
(TJMT, N.U 1011141-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

“[...] Nos crimes de falsificação de documentos, é prescindível a produção de prova pericial quando a materialidade puder ser comprovada por outros meios de prova [...] O Tribunal de origem concluiu que foram apresentadas provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito de falsificação de documento [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.909.653/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Portanto, não há falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que não subsiste dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mas sim um conjunto probatório coeso, harmônico e suficiente a embasar a condenação, sendo a versão defensiva isolada e desprovida de suporte probatório.

Em relação ao pedido de redimensionamento da pena basilar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
” [STJ. AgRg no AREsp 2222135 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 14/2/2023].

No caso sub judice, o juízo singular exasperou a pena-base mediante a utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.

Contudo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reputo mais adequada a adoção da fração de 1/6 sobre a pena mínima, por se mostrar proporcional à única vetorial negativada, razão pela qual redimensiono a pena-base para
2 anos e 4 meses de reclusão
.

Dando prosseguimento, não há agravantes e nem atenuantes, razão pela qual a reprimenda basilar mantém-se inalterada.

Por fim, reconhecida a causa de aumento prevista no artigo 297, §1º, do Código Penal
[1]
, elevo a pena em 1/6, tornando-a definitiva em
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, além de
12 dias-multa
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para redimensionar a pena privativa de liberdade imposta a
ANDRE ALVES DOS SANTOS
, para
2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão
, no regime
aberto
, além da sanção pecuniária de
12 dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
§ 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026